Tribunal: STF
Processo: HC 72730
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Pena.  Fixação acima  do minimo,  apesar da primariedade  e
dos bons antecedentes (art. 59 do C.Penal) .
          Confissão espontanea (art. 65, III, "d", do C.P.).
          Defesa do réu por falsario.
          Nulidades.
          "Habeas Corpus".
1.         A primariedade  e os  bons antecedentes  do réu não bastam
para  justificar  a  imposição  da  pena  em  grau  minimo,  se  fica
evidenciada  a extrema  gravidade  da conduta  delituosa  (trafico de
grande  quantidade de cocaina)  e, consequentemente, a periculosidade
do agente (art. 59 do C.Penal).
2.        Não se caracteriza confissão espontanea, como circunstancia
atenuante  da pena (art.  65, III, "d",  do C.P.), só porque o agente
afirma ignorar o conteudo das malas que carrega, com a droga.
3.         Indemonstrado  que  a   defesa  foi  realizada  por  falso
advogado, não e de se acolher argüição de nulidade a respeito.
4.        "H.C." indeferido.